Tribunal: TJES
Processo: 5003392-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003392-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MOVIMENTO DE EDUCACAO PROMOCIONAL DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: MARIA DULCINEIA GAIGHER SIMOES
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
O
5003392-92.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :

MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO
ESPÍRITO SANTO –MEPES E OUTROS

RECORRIDO :
MARIA DULCINEIA GAIGHER SIMÕES

PROCESSO ORIGINÁRIO N
O
0000595-
61.2018.8.08.0004

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Adoto o relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO – MEPES, HOSPITAL E MATERNIDADE DO MEPES e LUIZ ALBERTO GRANDIOSO TORRE,
pretendendo a reforma da
decisão
que: (i) deferiu a aplicação do
CDC
; (ii) inverteu o
ônus da prova contra o Hospital; (iii)
i
ndeferiu a gratuidade da Justiça
requerida pelo
médico
Recorrente
e não deixou manifestamente expressa a gratuidade
de ju
stiça
em favor d
o M
EPES
, e (iv)
não observou
a divisão das custas
periciais,
nos termos do CPC.

Os Recorrentes alegaram, em síntese, que: (i) os autos originários versam sobre ação de indenização por danos morais, ajuizada pela Recorrida em face dos Recorrentes,
por suposto
erro médico que resultou no óbito da filha da Recorrida, em decorrência de evolução da infecção pela cepa viral H1N1; (ii) a
de cujus
era assistente social, e não cumpriu o dever funcional de vacinação, vindo a óbito; (iii) M
EPES
é conhecido como Hospital Municipal de Anchieta, com convênio entre o Município e a Associação Civil e, nessa relação contratual, não é aplicável o CDC; (iv) a questão envolve a
responsabilidade
civil do Estado, pois
“o Mepes é o SUS Municipal manifesto”
; (v) o ônus da prova deve ser distribuído de acordo com o CPC, sendo incabível a aplicação do artigo 6º do CDC; (vi) a responsabilidade do médico é subjetiva, não cabendo
a responsabilização objetiva do
médico que atuou como médico do SUS, e não como cirurgião plástico; (vii) a gratuidade
de justi
ça foi indeferida em desfavor do médico e não houve manifestação expressa quanto ao pedido da associação M
EPES
; e (viii)
“o

relevante fundamento para a concessão do efeito suspensivo que ora se postula reside nos precedentes jurisprudenciais do STJ que preveem que não se aplica o CDC em caso de convênio com o SUS.”

Muito bem.

Na origem, cuidam os autos de ação de indenização por danos morais, ajuizada pela ora Recorrida, visando a ser indenizada pelo alegado dano moral em ricochete decorrente de suposto erro médico que, segundo a Recorrida, teria levado a filha da mesma a óbito, por evolução da infecção pela cepa viral H1N1.

Conforme entendimento há muito adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições
que prestam
serviços mediante remuneração, ainda que
se trate de “sociedade civil, sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico”. Nesse sentido:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E JURÍDICOS AOS ASSOCIADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO MODERADAMENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ já decidiu ser irrelevante o fato de a recorrida ser uma entidade sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico, se desempenha atividade no mercado mediante remuneração, para que seja considerada prestadora de serviços regida pelo CDC.

2. Segundo a jurisprudência do STJ gera dano moral a recusa injustificada da seguradora em cobrir o tratamento de saúde requerido pelo segurado.

3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag n. 1.215.680/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/9/2012, DJe de 3/10/2012.)”

“
Processual civil. Recurso especial. Sociedade civil sem fins lucrativos de caráter beneficente e filantrópico. Prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e jurídicos a seus associados. Relação de consumo caracterizada. Possibilidade de aplicação do código de defesa do consumidor.

-
Para o fim de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o reconhecimento de uma pessoa física ou jurídica ou de um ente despersonalizado como fornecedor de serviços atende aos critérios puramente objetivos, sendo irrelevantes a sua natureza jurídica, a espécie dos serviços que prestam e até mesmo o fato de se tratar de uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico, bastando que desempenhem determinada atividade no mercado de consumo mediante remuneração.

Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 519.310/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/4/2004, DJ de 24/5/2004, p. 262.)

Assim, não merece reparo a decisão agravada, quanto à aplicação do CDC à demanda de origem,
inclusive no que tange à responsabilidade subjetiva do médico, prevista no artigo 14, § 4º, do CDC
.

No que tange especificamente à inversão do ônus da prova, “d
ispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor que um dos direitos básicos do consumidor "é a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência".”

N
o
caso em exame, o juízo
a quo
imputou aos Recorrentes o ônus de comprovar a regularidade do atendimento
prestado à filha da Autora/Recorrida, bem como entendeu cabível a produção de prova pericial médica e oral,
e, reputando existentes a
hipossuficiência técnica da
Autora/Recorrida
e
a superioridade técnica dos Recorrentes, que detêm melhores condições de demonstrar que os serviços médicos foram adequadamente prestados,
inverteu o ônus da prova,

com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Embora seja cabível a
inversão do ônus da prova,
nos casos de responsabilidade civil por suposto erro médico, no caso concreto, aparentemente, a inversão do ônus da prova não implica prejuízo para os Recorrentes.

Isso porque, com base no artigo 373, inciso II, do CPC, cabe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de forma que, ainda que não houvesse inversão do ônus da prova, caberia aos Requeridos/Recorrentes o ônus de provar a regularidade do atendimento
prestado,
ou seja, a inexistência de falha na prestação de serviços.

P
or outro lado, a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo médico
LUIZ ALBERTO GRANDIOSO TORRES, com base na seguinte fundamentação:

“
No que tange ao pedido de assistência judiciária gratuita (formulada pelo réu), entendo que o demandado não pode ser beneficiário de tal benesse. O requerido é médico, obstetra com especialidade, sendo certo que os profissionais da medicina possuem boas remunerações, e portanto, gozam de privilégios que a maioria da população carente não dispõe. O benefício da AJG é destinado às pessoas que realmente precisam do instituto para ter acesso à justiça, sem abdicarem do mínimo essencial para a sua subsistência, não para barganha ou economia dos que integram as classes mais favorecidas.

Ademais a base de cálculo do valor da causa encontra um limite previsto no art. 6º, §1º, da lei 9.974, e por isso este Juízo não compadece com o alarde da peça de bloqueio, no sentido de afirmar que a causa possui um valor milionário e que não possui condições de arcar com as despesas.

Diante desse entendimento, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita do Dr. Luiz Alberto Grandioso.”

E
mbora
a gratuidade de justiça não abranja apenas o valor das custas processuais, alcançando outras despesas processuais e os honorários de sucumbência, conforme artigo 98, do CPC, e, no caso em exame, o valor atribuído à causa seja, de fato, milionário -
R$ 4.646.500,00

- , o Recorrente não trouxe aos autos elementos capazes de demonstrar que, apesar de sua qualificação profissional, não dispõe de recursos suficientes para suportar
o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo de
sua própria manutenção e de sua família.

Quanto ao pedido formulado pelo Recorrente MEPES, “a Corte Especial deste Superior Tribunal assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...]
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a
autorizar a
interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.913/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Assim,
diante da ausência de pronunciamento do
juízo
a quo
acerca do pedido formulado
pelo
MEPES, conclui-se pelo deferimento tácito da benesse, inexistindo, portanto, fundamento para a reforma da decisão agravada, neste ponto específico.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMIDOR
. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO ERRO MÉDICO.
ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
E HOSPITALARES.
RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PROVA. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
ACERCA DO
PEDIDO FORMULADO PELA PARTE. DEFERIMENTO TÁCITO. OCORRÊNCIA.

1.
Conforme entendimento há muito adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições
que prestam
serviços mediante remuneração, ainda que
se trate de “sociedade civil, sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico”.

2. Nos
casos de responsabilidade civil por suposto erro médico, ocorrido em instalações de entidade
sem fins lucrativos, de caráter beneficente e filantrópico,
é cabível a
aplicação do CDC,
inclusive no que tange à responsabilidade subjetiva do médico, prevista no artigo 14, § 4º, do CDC,
e à inversão do ônus da prova, nos moldes previstos no
artigo 6º, inciso VIII, do
CDC
.

3.
No que tange especificamente à inversão do ônus da prova, “d
ispõe o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor que um dos direitos básicos do consumidor "é a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência".”

4.
E
mbora
a gratuidade de justiça não abranja apenas o valor das custas processuais, alcançando outras despesas processuais e os honorários de sucumbência, conforme artigo 98, do CPC, e, no caso em exame, o valor atribuído à causa seja, de fato, milionário -
R$ 4.646.500,00

- , o Recorrente não trouxe aos autos elementos capazes de demonstrar que, apesar de sua qualificação profissional
(médico)
, não dispõe de recursos suficientes para suportar
o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo de
sua própria manutenção e de sua família.

5.
Quanto ao pedido formulado pelo Recorrente MEPES, “a Corte Especial deste Superior Tribunal assenta que se presume "o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. [...]
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a
autorizar a
interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.988.913/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.